Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. CÍVEL. UBER. DESCADASTRAMENTO. USO DE VEÍCULO NÃO CADASTRADO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUTONOMIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autonomia da vontade e a liberdade de contratação devem ser sopesadas junto aos demais princípios contratuais.
2. O descadastramento do motorista parceiro, em razão de reclamações sobre o uso de veículo não cadastrado, encontra fundamento nos termos e condições de uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação. Visando à qualidade de seus serviços e a segurança de seus usuários, pode a ré adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma.
3. Desnecessária a instauração de procedimento formal de defesa para a extinção do vínculo, pois a empresa ré pode desativar ou restringir o acesso ao aplicativo “a qualquer momento e a seu exclusivo critério" (cláusula 2.4 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia) e rescindir o contrato “imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente (cláusula 12.2 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia). Neste sentido: Acórdãos 1635134 e 1812701.
4. A autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. (Acórdãos 1780716; 1788476; 1402128).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente às custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% da condenação, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.